Tribunal: TJMT
Processo: 1023685-95.2021.8.11.0003
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023685-95.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE TEODORO DOS SANTOS - CPF: 045.037.221-90 (APELANTE), IZAIAS ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 018.055.301-19 (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDEIR GOMES DE CAMPOS - CPF: 016.695.531-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO MATA DA SILVA - CPF: 711.099.431-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal -
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
-
Juiz de direito convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1023685-95.2021.8.11.0003

APELANTE: IZAIAS ALMEIDA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06 – PLEITO DA DEFESA – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NULIDADE ABSOLUTA DA PROVA OBTIDA – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÃNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A violação do domicilio particular exige a presença de um contexto fático concreto, objetivo e prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para ser mitigado o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial, conforme entendimento do STF e do STJ. Situação que se revelou no caso concreto, uma vez que, em razão de regular ingresso dos policiais no estabelecimento comercial, não deve ser reconhecida a ilicitude das provas obtidas, por existirem circunstâncias prévias e concretas ao ingresso domiciliar.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal -
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
-
Juiz de direito convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1023685-95.2021.8.11.0003

APELANTE: IZAIAS ALMEIDA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Izaias Almeida de Souza
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito)

meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente aberto, e ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa à fração de 1/30 (um trigésimo).

Houve a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos a ser fixadas pelo Juízo da Execução Penal (Id.: 218212256).

A defesa, nas razões recursais, pretende a nulidade das provas obtidas em razão da violação de domicílio, em razão de busca não autorizada (Id.: 218212257).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 218212263).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 227919662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal -
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
-
Juiz de direito convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1023685-95.2021.8.11.0003

APELANTE: IZAIAS ALMEIDA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NULIDADE DAS PROVAS)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa pretende a nulidade da sentença condenatória ao argumento de que as provas obtidas, por meio do ingresso forçado no domicílio sem ordem judicial ou justa causa, são ilícitas.

Sustenta que os agentes policiais, sem qualquer investigação invadiram o comércio do apelante, sem o seu consentimento e, por esse motivo, pugna para que as provas derivadas da ação policial sejam declaradas nulas e, via de consequência, igualmente, a sentença condenatória.

Com efeito, para que se possa aferir a eventual ilegalidade na busca domiciliar, necessário esquadrinhar como se deram os fatos.

Narra a denúncia que, em 3-11-2020, por volta das 19h00min., no estabelecimento comercial situado à Avenida Graciliano Ramos, 1018, Bairro Jardim Rui Barbosa, em Rondonópolis, Izaias Almeida de Souza foi preso em flagrante delito por guardar e ter em depósito 2 (duas) porções de maconha, pesando 336,63g (trezentos e trinta e seis gramas e sessenta e três centigramas), conforme laudo pericial.

Apurou-se que:

“(...) após receber delação de que o denunciado guardava e tinha em depósito drogas no referido estabelecimento comercial, a Polícia Militar se deslocou ao local indicado, onde logrou abordou IZAIAS. Diante da justa causa, apreendeu-se no estabelecimento comercial as referidas porções de maconha, bem como 01 (uma) balança de precisão de porte grande, a quantia de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), e 01 (uma) folha de cheque preenchida no valor de R$ 1.790,00 (mil setecentos e noventa reais) (Termo de apreensão, fl. 04, ID 66726689).

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que, interrogado, confirmou que guardava o entorpecente” (Id.: 218212166).

É cediço que o delito de tráfico de drogas nas modalidades “ter em depósito” ou “guardar”, tem natureza de crime permanente, ou seja, o estado de flagrância se prolonga no tempo e, portanto, denota-se que não houve a inobservância do preceito constitucional contido no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, uma vez que no momento em que os agentes policiais adentraram na residência, as infrações penais ainda estavam sendo praticadas.

A propósito é o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal no sentido de que
“no tráfico de droga, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando: 1) a entrada dos policiais decorrer de ‘prosseguimento ininterrupto às diligências”
(STF, HC n. 200.409/MG).

Nesse sentido:

“A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de flagrante delito. Com efeito, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posterior, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito’
” (STF, RE 1298036/RS).

Sob essa perspectiva, na ocasião do julgamento do
Recurso Extraordinário 603.616/RO
, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem devido mandado judicial,
somente revela-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões
, devidamente justificadas pela situação do caso concreto, que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência,
situação de flagrante delito
.

Confira-se também:

“No tráfico de droga, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode ser caracterizador quando: 1) a entrada dos policiais decorrer de prosseguimento ininterrupto às diligências’ (STF, HC n. 200.409/MG); 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente (STF, HC n. 176368/SP); 3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE n. 1305690/RS); 4)

o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores (STF, HC n. 179689 MC/SP); 5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF, Rcl. 42152/SC), dentre outras hipóteses” (TJ. N.U 0002843-28.2019.8.11.0021, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 18/5/2021, publicado em 27/5/2021).

Assim, dadas às peculiaridades do caso, a considerar as circunstâncias objetivas, concretas e prévias a relevar a invasão de domicílio, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a legalidade da diligência de busca domiciliar, na oportunidade de julgamento do
HC n. 629.141/SP
, Relatoria do Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 16/03/2021, em que
a suspeita ao perceber a aproximação da polícia dispensou seis porções de entorpecentes e, somente após esta conduta, houve o ingresso no domicílio
.

Destaque-se, nesta perspectiva, que
“o ingresso regular em domicilio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir à conclusão acerca da ocorrência do crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
(REsp n. 1558004/RS, Ministro Rogério Schietti, Sexta Turma, DJe 31/8/2017).

Voltando-se os olhos ao caso concreto, denota-se que os policiais militares
Adriano Mata da Silva
e
Claudeir Gomes de Campos
, na fase investigativa, relataram que receberam uma denúncia anônima de que em um estabelecimento comercial, situado à Rua Graciliano Ramos, no Bairro Tancredo Neves, um indivíduo estaria comercializando entorpecentes.

Narraram que, diante dessa informação, conseguiram localizar o comércio e o indivíduo que, em revista pessoal e no local, lograram êxito em encontrar meio tablete e uma porção grande de maconha, além de 1 (uma) balança de precisão. Na continuidade da revista, localizaram, dentro da carteira do suspeito, a quantia de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) em dinheiro (Id.: 218212157).

Em juízo, o policial militar
Claudeir Gomes de Campos
assegurou que receberam a informação de
“que no estabelecimento comercial, situado na Avenida Graciliano Ramos, n. 1018, Bairro Jardim Rui Barbosa, nesta urbe, o proprietário estava guardando e mantendo em depósitos entorpecentes”
. E, na sequência, dirigiu-se ao local que, conforme consta no Boletim de Ocorrência, trata-se de uma empresa de vidros, denominada ‘Izaias Vidros’.

Acrescentou, ainda, que, quando chegaram, grande quantidade da droga já tinha sido distribuída, mas ainda apreenderam um tablete e uma porção de maconha, uma balança de precisão, um cheque preenchido e dinheiro em espécie.

Izaias Almeida de Souza
, na delegacia, admitiu que estava no estabelecimento comercial, onde trabalha, quando a polícia militar chegou e realizou uma revista, encontrando, na oportunidade, meio tablete e uma porção grande de maconha.

Quando interrogado, disse que o entorpecente não era seu. Pertencia a outro traficante, de alcunha ‘Itiquira’. Justificou que é seu amigo e que ele tinha pedido para que guardasse o entorpecente no estabelecimento comercial, assegurando, ainda, que estava estocada no comércio maior quantidade de maconha, mas que tinha sido retirada um pouco antes de os policiais chegarem.

De tal modo, observa-se que, pela dinâmica em que os fatos se desenrolaram, existiram
circunstâncias prévias
e
concretas
a subsidiar a invasão de domicílio, o que valida o regular ingresso dos policiais na residência, não devendo ser reconhecida a ilicitude das provas obtidas.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pela defesa de Izaias Almeida de Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024